Tribunal: TCU
Processo: 016.403/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1871/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre a determinação prolatada pelo item 1.7 do Acórdão 7928/2021-TCU-Segunda Câmara , no âmbito do TC Processo 024.783/2020-0 , ao cuidar de averiguação do cumprimento da determinação proferida pelo item 9.2 do Acórdão 6732/2020-TCU-Segunda Câmara , no âmbito do TC Processo 036.067/2019-9 , quando tratou de representação formulada por Luciano Ferreira de Sousa, como prefeito do Município de Timon - MA, em desfavor de Luiz Cláudio Lima Macedo, como então presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Timon - MA (SAAE), além de Maria do Socorro Almeida como então prefeita de Timon - MA, sobre os indícios de irregularidade no Convênio 7.011.00/2010 destinado à implantação de onze sistemas simplificados padronizados de abastecimento de água pelo tipo poço-chafariz na zona rural da aludida municipalidade sob o montante de R$ 488.118,73; Considerando que, após a análise final do feito, a Técnica Federal Adilanje Mendonça Porto lançou o seu parecer conclusivo à Peça 25, com a anuência dos dirigentes da SeinfraUrbana (Peças 26 e 27), nos seguintes termos: " (...) INTRODUÇÃO Trata-se de monitoramento das determinações referentes aos itens 9.2 e 1.7 dos Acórdãos 6.732/2020 e 7.928/2021-TCU-2a Câmara, respectivamente, Relator Ministro André Luís de Carvalho (TC Processo 036.067/2019-9 e TC Processo 024.783/2020-0 ), que resultaram da representação sobre irregularidades no Convênio 7.011.00/2010, destinado à implantação de 11 (onze) sistemas simplificados padronizados de abastecimento de água pelo tipo poço-chafariz na zona rural do município de Timon - MA, no montante de R$ 488.118,73, nos seguintes termos (peças 8-20): '9.2. determinar, nos termos do art. 250 II, do RI/TCU, que a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) promova a efetiva análise sobre a prestação de contas do referido Convênio n.o 7.011.00/2010, dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, devendo informar o TCU sobre o efetivo resultado dessa análise em face da aludida prestação de contas, sem prejuízo da instauração da devida tomada de contas especial, seja pela eventual omissão no dever prestar contas, seja, entre outros motivos, pela eventual inexecução total ou parcial do objeto pactuado, devendo se manifestar conclusivamente, ainda, sobre a efetiva utilidade, ou não, do percentual executado do empreendimento em prol da população local; (Ac. 6.732/2020-2a Câmara) 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), para ciência e adoção das providências cabíveis, devendo enviar a referida tomada de contas especial ao TCU dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 036.067/2019-9 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014. (Ac. 7.928/2021-2a Câmara) ' HISTÓRICO DO MONITORAMENTO 2. Acerca do presente monitoramento, convém trazer um breve resumo do histórico processual até aqui desenvolvido. Inicialmente, em sua primeira análise (peça 17), esta unidade havia concluído que as determinações tinham sido cumpridas, tendo em vista que a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) tomou as providências necessárias ao rescindir o mencionado convênio e instaurou o competente processo de tomada de contas especial tombado na origem sob o no 59570.000045/2020-14, para encaminhamento ao TCU para julgamento. 3. Sobreveio o r. Acórdão 7928/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, determinou à Codevasf enviar dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da ciência da deliberação a referida tomada de contas especial ao TCU (peça 20). 4. Por meio do Ofício 26892/2021-TCU-Seproc (peça 22), a Codevasf tomou conhecimento da deliberação em 21/5/2021, e encaminhou ao TCU a requestada tomada de contas especial (196/2020), em 07/10/2021, cujos autos foram tombados neste Tribunal sob o número TC Processo 041.299/2021-3 (peças 22- 24). 5. Por essa razão, e tudo mais que consta dos autos, a respeitável deliberação exarada por intermédio do Acórdão 7928/2021-TCU-Segunda Câmara , referente ao processo de representação TC Processo 036.067/2019-9 , para que a Codevasf adotasse as providências cabíveis para enviar a tomada de contas especial ao TCU, encontra-se devidamente atendida, fazendo-se as propostas que se seguem: PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 6. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: a) considerar cumprida a determinação expedida por meio do Acórdão 7928/2021-TCU-Segunda Câmara , para que a Codevasf adotasse as providências cabíveis para enviar a tomada de contas especial ao TCU, referida naquele acórdão; b) comunicar à Codevasf e o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) que o conteúdo da deliberação que vir a ser proferida poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; c) apensar em definitivo os presentes autos ao processo de Representação TC Processo 036.067/2019-9 , com fundamento no inciso II art. 5o da Portaria Segecex 27/2009 "; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir e, assim, assinalar como cumprida a aludida determinação diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; Considerando, enfim, que a SeinfraUrbana propôs o subsequente encerramento do processo pelo posterior apensamento ao TC Processo 036.067/2019-9 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7 do Acórdão 7928/2021-TCU-Segunda Câmara , no bojo do TC Processo 024.783/2020-0 , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 016.403/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.2. Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SeinfraUrbana. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), para ciência; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 036.067/2019-9 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259 de 2014.